Tribunal: TJSP
Processo: 2230712-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - [IM]PENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS - Decisão agravada que deferiu a efetivação da penhora de ativos financeiros encontrados em nome da executada - acerto - montante pecuniário que, segundo argumento da executada, seria destinado ao pagamento dos funcionários e constitui capital de giro da empresa - inadmissibilidade - norma protetiva que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - [IM]PENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS - Decisão agravada que deferiu a efetivação da penhora de ativos financeiros encontrados em nome da executada - acerto - montante pecuniário que, segundo argumento da executada, seria destinado ao pagamento dos funcionários e constitui capital de giro da empresa - inadmissibilidade - norma protetiva que se refere exclusivamente aos valores já incorporados ao patrimônio dos empregados - impossibilidade de interpretação extensiva - precedentes deste E. TJSP - decisão mantida - Recurso desprovido.